Tribunal: TJDFT
Processo: 0724807-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TESE DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. PREVALÊNCIA DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. CRIME CONTINUADO. REITERAÇÃO DELITUOSA. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. PATAMAR MÁXIMO. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL. CABIMENTO. VALOR. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando, em contexto de violência doméstica, o depoimento prestado se apresenta coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de estupro de vulnerável, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, devendo ser mantida a condenação.
3. Se as consequências extrapenais do crime transcendem aquelas normais à espécie, tendo a vítima experimentado notável transtorno comportamental e sequelas psicológicas importantes que extrapolaram a normalidade da conduta incriminadora, deve ser mantida a valoração negativa da circunstância judicial na fase primeva de dosimetria da pena.
4. Aferido que o réu, prevalecendo-se das relações domésticas, se utilizou da situação de marido da irmã da vítima que, frequentemente a tinha sob seus cuidados, como facilitador para a prática delituosa no ambiente intrafamiliar, deve ser aplicada a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal.
5. A prática reiterada de diversos crimes sexuais em contexto doméstico, às escondidas, por extenso lapso temporal, em cada oportunidade em que o acusado ficava sozinho com a vítima, autoriza a exasperação da pena, em razão do crime continuado (CP, art. 71), na fração de 2/3.
6. Havendo pedido expresso na denúncia acerca da indenização mínima pelos danos morais sofridos, impõe-se a condenação do réu. O quantum compensatório deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que, constatada a excessividade do valor fixado, se faz necessária sua readequação.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.